Tribunal: STF
Processo: Pet 13507
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. Ausência de plausibilidade jurídica do Recurso Extraordinário. Incidência do Tema 660 da Repercussão Geral. Decisão de admissibilidade do RE que aplica tema de repercussão geral. Não cabimento de recurso extraordinário. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    I - O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral (RE 1289375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    II - Agravo Regintal improvido.